Tribunal: TJMT
Processo: 1015641-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Visto.
Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA proposta neste sodalício mato-grossense por DM – ASSESSORIA DE COBRANÇA em face de ELISA YURI YAMAMOTO, todos identificados nos autos. Almejou de igual forma, tutela de evidência, a rigor do art. 311 do Código de Processo Civil. Busca a autora nesta ação a sentença de mérito proferida na Ação de Despejo com Pedido de Tutela Antecipada proposta pela requerida em face da requerente, (ambos nominados acima), que tramitou nesta Capital sob n. 11.354-57.2016.811.0041, perante a 6a. Vara Cível, em face de ‘error in procedendo’ do subscritor daquela decisão objeto desta ação.
Sustenta que a que compareceu na audiência de conciliação, apresentou contestação, e por último, em data de abril de 2017, por sua livre e espontânea vontade, devolveu o imóvel objeto daquela ação de despejo.
Anota o desacerto da sentença, apto ao processamento desta rescisória em face dos argumentos lançados na parte dispositiva, que a seguir, transcreve-se:
‘Diante do exposto, com fundamento no art. 9a, inciso III, da Lei n. 8.245/91 c/c art. 587 , inciso I, do CPC, julgo parcialmente os pedidos contidos na presente ação de Despejo ajuizada por ELISA YURI YAMAMOTO em face de DM – ASSESSORIA DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL para: a) – Decretar a rescisão contratual de locação do contrato firmado entre as partes e o despejo da requerida; b) condenar a requerida ao pagamento dos alugueres e acessórios da locação, atrasados vencidos até o dia da desocupação do imóvel, tudo acrescido com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE, contados da época do respectivo vencimento: e CONDENAR a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária do imóvel pela requerida (art. 63, § 1o, ‘a’ e ‘b’ da Lei 8.245/91), sob pena de ser efetuado o despejo, na forma do art. 65 da Lei 8.245/91. Expeça-se o mandado imediatamente. Ressalto que caso seja constatado que o imóvel esteja desocupado, mediante certidão do Oficial de Justiça juntada nos autos, desde já defiro a imissão de posse em favor da parte requerente’. (sic).
Afirmou para justificar o processamento desta ação de cunho rescisório em relação a sentença transitada em julgado que decretou rescindiu o contrato, decretou o despejo e condenou a autora ao pagamento dos alugueres e demais encargos. Afirma que apresentou tempestivamente a contestação, fato incontroverso e que, neste contexto, incorreta a afirmação de sua revelia. Que não foi intimado para constituição de novo advogado. Afirma, então, que sob qualquer ângulo é inquestionável o crasso erro na condução do julgamento da lide, violando a natureza imposta ao seu impulso oficial contraditório e cooperação (art. 6o do CPC) bem como a violação concisa dos art. 344, 345, 371, § 1o, IV, todos do CPC e ainda os art. 5o, inciso LV e art. 903, inciso IX, da Constituição Federal.
Pretende, em consequência desta ação rescisória a suspensão do cumprimento da sentença proferida nos autos da ação de despejo. Que seja a requerida citada e que em face deste aspecto, determinando a abertura da instrução processual para que seja analisada a contestação com os documentos apresentados pelas partes e, ao depois, seja pronunciado um novo julgamento.
Almejou a antecipação dos efeitos da tutela, sob a égide da evidencia materializada nestes autos e a aplicação das regras de sucumbência, custos do processo e honorários advocatícios, dando a ação o valor de R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais).
No que tange a TUTELA DE EVIDÊNCIA pretende a autora a SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA onde a requerida, por força de sentença transitada em julgada, almeja receber os valores devidos, alugueres, encargos e sucumbência, até a data em que o imóvel restou desocupado, precisamente abril/2017, situação que é incontroversa nestes autos.
Pois bem.
Depois de bem analisar a questão, entendo ausência total dos requisitos pertinentes a ação rescisória. Conforme consta da decisão fustigada em sede da presente ação rescisória, reside contestação apresentada pela autora desta ação.
A própria sentença assim anota:
‘A requerida foi devidamente citada e apresentou sua defesa em fls. 48/62, alegando preliminarmente ausência de interesse processual, impugnação ao valor da causa e ao beneficio da gratuidade judicial concedido à requerente, direito de retenção por benfeitorias e ausência da parte requerente na audiência de conciliação. (...) Fundamenta a sentença que foi tentada intimação da autora para constituir novo patrono, sob pena de revelia, todavia a diligência foi negativa em razão da mudança de endereço (AR de fls. 128). Que houve violação do art. 274 do CPC visto que não apresentou o endereço atualizado.
Em tese, se a ação foi proposta e contestada, não há o que se falar em revelia. Isto porque, se o réu comparece na ação e a contesta, a coisa já se tornou litigiosa e surge um limite da lide, aspecto que deve ser observado em consonância com o artigo 141 do Código de Processo Civil. Por outro lado, a ensejar revelia, tão somente na hipótese do art. 344 do Código de Processo Civil. Deixa-se se manifestar em relação a ausência de intimação para constituição do novo patrono em face do previsto no art. 274, parágrafo único, do CPC. Conduto, a primeira vista se vê que não se trata de revel, como aduzido equivocadamente na sentença requerida.
Contudo, em relação a rescisão do contrato e conseqüente despejo, afirma a autora que entregou voluntariamente o imóvel em abril de 2017. Este aspecto faz perder o objeto em relação ao despejo, mas em relação aos consectários a ação deve prosseguir. São coisas juridicamente distintas tratadas dentro de um só processo, por ter afinidade de identidade de situações que dizem respeito ao mesmo contrato. Constata-se, ainda, que em relação a execução dos alugueres e demais encargos devidos em relação ao contrato, se deu tão somente até a data de desocupação do imóvel, não havendo, em sede desta ação rescisória, qualquer discordância em relação aos valores lá consignados.
E, de último, por força da obediência da coisa julgada material, ante a regra consagrada na Carta Constitucional, em sede de ação rescisória, somente em casos especialíssimos deve ser concedida a tutela de emergência e de evidência e os aspectos tratados acima, estão a demonstrar a não incidência, no caso, do prescrito no artigo 311 do Código de Processo Civil.
Desta forma, INDEFIRO A TUTELA DE EVIDÊNCIA, por ausência dos requisitos legais consubstanciados pelo art. 311 do CPC.
Determino a citação da re para contestar a ação, no prazo legal, expedindo-se o competente MANDADO.
Contestada a ação ou decorrido o prazo legal, determino a remessa dos autos à consideração da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, para os fins pertinentes.
Cumpra-se.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
(Relator).